Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011622-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), PABLINE RAFAELA SIQUEIRA DE MELO - CPF: 700.651.871-72 (AGRAVADO), YURI DE ABREU FREITAS - CPF: 003.691.711-79 (AGRAVANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO ALIMENTOS – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Se as provas juntadas indicam a existência de união marital pública, estável, contínua e duradoura do casal (fotos, conversas e documentos), bem como que o alimentante possui capacidade financeira, aliando ao fato de a alimentada ter sido demitida em virtude da pandemia em março de 2020, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em monta razoável, até que surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por YURI DE ABREU FREITAS contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal para fixar os alimentos provisórios recorrente/agravada no equivalente a 1 e 1⁄2 salário mínimo, ou seja, no valor de R$1.567,50 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser descontado diretamente na folha de pagamento alimentante.

Em suas razões, de Id. 50361968, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto ao há prova da incapacidade financeira da alimentada, bem como que seus rendimentos são menores do que aqueles informados nas razões do agravo de instrumento.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja indeferida a liminar recursal ou, sucessivamente, à submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 53351962, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente se insurge contra a decisão monocrática que fixou os alimentos provisórios em favor da recorrente/agravada, no equivalente a 1 e 1⁄2 salário mínimo vigente.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Como é cediço, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1405572/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019).

Por sua vez, o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).

Com efeito, depreende-se dos autos que a probabilidade do direito se encontra, ainda que superficialmente, presente no caso apresentado, haja vista que há provas diretamente ligadas a união marital pública, estável, contínua e duradoura do casal (fotos, conversas e documentos).

De igual modo, fez prova da capacidade financeira do agravado, que é funcionário público estadual e recebe como Profissional do Sistema Socioeducativo o valor líquido de R$17.194,50 (dezessete mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Quanto ao
periculum in mora
, de igual forma, vejo presente nos autos. A recorrente fez prova de possuía emprego formal e foi demitida em virtude da pandemia em março de 2020 conforme pode ser verificado pelo documento CTPS juntada no Id. 44609992.

Outrossim, é notório necessidade de medidas e precauções econômicas em face da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) reconhecida pela Organização Mundial da Saúde-OMS, que consequentemente se vislumbra desenhar um futuro de crise com possível instabilidade econômica e estado de emergência em nosso país.

Importante consignar que, sendo a decisão é provisória, de cognição superficial, e poderá ser revista caso surjam novos elementos de convicção, inclusive pelo contraponto que será feito em contraminuta, e após submetido oportunamente à câmara julgadora quando do mérito do agravo de instrumento.

Por fim, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020